Tribunal: TJSP
Processo: 0002353-18.2014.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Obrigação de fazer. Transferência de linhas de um município a outro, por força da mudança da sede da empresa. Exigência da prestadora de serviços de pagamento de tarifa extra, por se tratar segundo alegado de local fora da área de tarifação básica. Ré, todavia, que de modo incontroverso efetuou a ligação de uma terceira linha da autora, no novo local da sede, sem

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Obrigação de fazer. Transferência de linhas de um município a outro, por força da mudança da sede da empresa. Exigência da prestadora de serviços de pagamento de tarifa extra, por se tratar segundo alegado de local fora da área de tarifação básica. Ré, todavia, que de modo incontroverso efetuou a ligação de uma terceira linha da autora, no novo local da sede, sem nada cobrar. Exigência quanto às duas outras linhas incoerente e não devidamente justificada. Sentença reformada, nesse particular, para afastar a ressalva feita no tocante ao pagamento da contraprestação, de par com a imposição de obrigação de fazer. Reordenação dos encargos sucumbenciais, reconhecendo-se o decaimento praticamente exclusivo da ré e impondo-se a ela a integralidade do custo do processo. Demanda parcialmente procedente, acolhendo-se todavia em maior extensão o pedido inicial. Apelação da autora provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000778112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002353-18.2014.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante SHEMPO
INDUSTRIA, COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA EPP -
SHEMPO COMUNICAÇÃO ELETRONICA, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002353-18.2014.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 15.944
2
Apelante: Shempo Indústria e Comércio de Eletrônicos e Serviços Ltda. - EPP
Apelada: Telefônica Brasil S/A.
Apelação no 0002353-18.2014.8.26.0650 3a Vara de Valinhos
Voto no 15.944
Prestação de serviços. Telefonia. Obrigação de fazer.
Transferência de linhas de um município a outro, por força
da mudança da sede da empresa. Exigência da prestadora
de serviços de pagamento de tarifa extra, por se tratar
segundo alegado de local fora da área de tarifação básica.
Ré, todavia, que de modo incontroverso efetuou a ligação de
uma terceira linha da autora, no novo local da sede, sem
nada cobrar. Exigência quanto às duas outras linhas
incoerente e não devidamente justificada. Sentença
reformada, nesse particular, para afastar a ressalva feita no
tocante ao pagamento da contraprestação, de par com a
imposição de obrigação de fazer. Reordenação dos encargos
sucumbenciais, reconhecendo-se o decaimento praticamente
exclusivo da ré e impondo-se a ela a integralidade do custo
do processo. Demanda parcialmente procedente, acolhendo-
se todavia em maior extensão o pedido inicial. Apelação da
autora provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 126/127vo julgou parcialmente procedente
demanda condenatória em obrigação de fazer, ajuizada por pessoa jurídica usuária de
serviços de telefonia e internet em face da concessionária Telefônica, ao argumento de
indevida resistência em torno da transferência de duas linhas de titularidade da autora,
bem como do serviço de internet, do município de Campinas para Valinhos, local da
nova sede da empresa; considerou o MM. Juiz, para tanto, ser justa a recusa da ré de
transferência das linhas sem o pagamento do custo correspondente, pois o novo
endereço da autora estaria submetido ao regime de tarifação destinado a áreas de difícil
acesso (FATB Fora da Área de Tarifação Básica). Além disso, quanto ao serviço de
internet (speedy), não teria a autora feito prova do atendimento das especificações
técnicas, em seu imóvel, próprias para o recebimento das instalações necessárias. De

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002353-18.2014.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 15.944
3
qualquer forma, entendeu ser o local da empresa apto a receber os serviços, pelo que
condenou a ré ao cumprimento da obrigação de fazer correspondente, mediante
pagamento da contraprestação devida e desde que existentes, no tocante à internet,
condições técnicas adequadas, confirmando para tal fim, e com ressalva, a tutela
antecipada deferida no curso do processamento. Entendeu, por derradeiro, ter havido
decaimento recíproco e equivalente das partes, pelo que determinou o rateio dos custos
do processo, atribuindo a cada parte o pagamento dos honorários advocatícios do
respectivo patrono.
Apela tão somente a autora (fls. 132/135), insistindo não se
justificar o argumento da ré em torno da cobrança de valor adicional pelo serviço de
transferência das duas linhas objeto do litígio (prefixos 19-3272-7384 e 19-3272-0036),
visto que antes do ingresso em juízo teria ela feito a transferência, sem qualquer custo
extra, de outra linha de titularidade da empresa, prefixo 19-3869-8211. Reitera não se
tratar de área de tarifação diferenciada, pelo que requer a reforma da r. sentença, com o
julgamento de procedência integral da demanda, sem qualquer ressalva no tocante à
contraprestação, impondo-se ainda à ré a integralidade dos encargos sucumbenciais.
O recurso, que é tempestivo, foi recebido (fl. 139) e
devidamente processado, sem manifestação da apelada em contrarrazões no prazo legal.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
O objeto da insurgência, em termos substanciais, diz respeito
fundamentalmente à tarifa extra, no valor de R$ 2.102,50, prestigiada pela r. sentença e
que a ré pretendeu cobrar da autora para a modificação do local de instalação das linhas,
ao argumento de se tratar de local fora da área de tarifação básica (nos termos do
documento de fl. 18).
Ocorre que a autora, efetivamente, alegou na petição inicial que
uma das três linhas foi transferida sem essa cobrança adicional, formulada apenas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002353-18.2014.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 15.944
4
que diz respeito às outras duas, o que desacredita o argumento da ré. O fato não foi
controvertido na contestação, em que a ré simplesmente silenciou a propósito desse
aspecto; tampouco agora, em sede recursal, preocupou-se a ré em debater a questão,
omitindo-se quanto à apresentação de contrarrazões.
Assim, tem-se por descabida a cobrança, ficando suprimida a
ressalva objeto do julgado recorrido, que segue sendo de procedência parcial da
demanda (por conta do serviço de internet, tema estranho ao recurso), mas com
acolhimento em maior extensão da pretensão inicial.
Não se está discutindo aqui, bem entendido, o regime de
tarifação a ser adotado posteriormente à instalação, em termos de cobrança regular dos
serviços, senão a tarifa para a mudança do local das linhas. De qualquer forma, presente
o conflito decorrente do aparente tratamento díspar, é natural imaginar que o regime
aplicável às linhas transferidas por conta da presente demanda seja o mesmo conferido à
linha inicialmente transferida.
Em função outrossim da solução aqui preconizada, cabe
reconhecer o decaimento praticamente integral da ré, para efeito de atribuição dos
encargos da sucumbência, ficando ela condenada no pagamento das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil
reais), com atualização a contar da presente data.
Cumpre por derradeiro fazer uma observação destinada a evitar
desnecessário dispêndio futuro de tempo e energias.
Após o deferimento da tutela antecipada na fl. 53, a autora
ingressou com nova manifestação (fls. 70/75), na qual alegou que a ré finalmente
cumprira, em 8/8/2014, a determinação de instalação das linhas e do serviço de internet,
os quais entretanto teriam passado a apresentar problemas de funcionamento dezesseis
dias depois, o que motivou nova decisão antecipatória, desta feita na fl. 93, em termos
de regularização dos serviços.
Essa segunda tutela antecipada não foi objeto de confirmação
específica por parte da r. sentença, que sobre ela silenciou, de modo que restou a rigor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0002353-18.2014.8.26.0650 - Valinhos - Voto no 15.944
5
prejudicada; no entanto, a autora-apelante demonstra pressupor sua vigência, tanto que
já ingressou, na pendência do presente recurso, com a petição de fls. 192/193,
apresentando cálculo da multa diária acumulada a que entende fazer jus, seja em relação
à primeira tutela antecipada, seja quanto à segunda.
Ora, deve ficar claro que o objeto da segunda tutela antecipatória
a rigor superou os limites da demanda posta em juízo. A autora ingressou em juízo para
ver transferidas as linhas e o serviço de internet de um local a outro; nada mais que isso.
Não se pode pretender que, atendida a demanda de transferência, todas e quaisquer
intercorrências que venham a ocorrer a partir daí, no tocante ao funcionamento desses
serviços, estejam indefinidamente alcançados por este processo e devam aqui ser
resolvidos.
Mesmo quanto à pretensão de recebimento de multa por conta
da primeira antecipação de tutela, embora caiba ao MM. Juízo a quo a decisão
específica a respeito, apresenta-se duvidosa; a própria autora reconhece o cumprimento
da determinação, para a qual foi fixado prazo de trinta dias, em 8/8/2014, quando é certo
que expedida intimação postal à ré foi ela entregue no dia 13/8/2014, como se tem na fl.
73vo.
Reforma-se em suma, parcialmente, a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
FABIO TABOSA
Relator